Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-60.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que julgou procedente o pedido de repactuação da dívida da autora e homologou o plano de pagamento compulsório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se uma das rés é parte legítima para figurar no polo passivo; e (ii) se o plano homologado preenche os requisitos previstos no art. 104-B do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovado o alegado endosso do crédito, subsiste a legitimidade da ré para compor o polo passivo. Preliminar rejeitada.
4. O procedimento da repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e todos os seus credores, em que é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Somente após e infrutífera a transação, o magistrado intervirá no contrato inadimplido, por meio de plano judicial compulsório, conforme dispõe os arts. 104-A e 104-B, do CDC.
5. O plano judicial deve obedecer ao requisito objetivo expresso no art. 104-B, § 4o, do CDC, qual seja, a previsão de liquidação total da dívida no prazo máximo de 5 (cinco) anos, assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço.
6. Na hipótese, a autora apresentou plano de pagamento que não garantiria o pagamento do débito principal no prazo de 05 (cinco) anos, visto que ainda restaria um passivo de R$8.798,8 (oito mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), tampouco previu a correção monetária.
7. Se não verificado o requisito objetivo, nos termos 104-B, § 4o, do CDC, a improcedência do plano de pagamento compulsório é a medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e providos.